Tribunal: TJDFT
Processo: 0002381-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. MENOSPREZO À FUNÇÃO POLICIAL POR MEIO DE XINGAMENTOS, PROVOCAÇÕES E AMEAÇAS. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS INFORMANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. O estado de exaltação do réu não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo do agente para a configuração do delito.
5. Recurso conhecido e desprovido.